Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto BANCO SISTEMA S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário n. 0000240-66.2001.8.11.0003 - Cód. 275833, N. 5/2001, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, movida por ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO, GILBERTO MACHADO ARAUJO, CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT, CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT e NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO, que “intimou o INVENTARIANTE a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, “as últimas declarações contemplando o plano final de partilha com as respectivos indicativos dos quinhões”.
Explica que o inventariante foi intimado a apresentar, no prazo de 30 dias, as últimas declarações, com o plano final de partilha, a despeito de estar pendente, nos autos do incidente de habilitação do crédito do Banco Sistema, o que pode vir a frustrar o pagamento do crédito do agravante, que deve ser pago com os recursos e bens da herança, ante da partilha.
Assevera o agravante que em 07/12/2.021, para sua surpresa, o incidente de habilitação de crédito foi julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sob o equivocado fundamento de suposta ausência de interesse processual do Banco Sistema, para instaurar o incidente. Contra decisão foram opostos Embargos de Declaração, que se encontram pendente de julgamento.
Defende o agravante que: “o objetivo do r. decisum, na verdade, não foi dar habitual prosseguimento ao feito, mas sim encerrar antecipada e indevidamente o inventário de origem, desconsiderando o direito do BANCO SISTEMA de ver satisfeito o seu crédito, dado que ignorou a existência do incidente de habilitação de crédito, que ainda se encontra pendente de julgamento recursal, e, na prática, não resolveu o pagamento da dívida pendente do espólio antes de dar seguimento à partilha dos seus bens entre os herdeiros. A bem da verdade, a r. decisão, no intuito de encerrar o inventário de forma prematura, passou por cima da noticiada dívida do espólio, como se autorizasse fosse dado um calote no BANCO SISTEMA e que os herdeiros recebessem os quinhões que almejam sem que sejam pagas previamente as dívidas do espólio.”.
E ainda: “Não obstante, d.v., a r. DECISÃO AGRAVADA também deixou de considerar que, em casos como o presente, é facultado ao credor requerer habilitação nos autos do inventário do devedor, independentemente de estar em curso ação executiva e sem que isso ocasione qualquer óbice ao espólio, justamente para que se resguarde o direito do credor de receber o seu crédito – não há sentido em partilhar os bens do espólio entre os herdeiros sem que os credores do espólio recebam previamente”.
Nesse cenário, pontua que a decisão agravada permite que seja dado calote milionário e que os bens e recursos que compõe a herança de José Carlos sejam partilhados entre os herdeiros, sem que antes, sejam pagas as dívidas do espólio, em ofensa ao artigo 1.997 do CC.
Sob outro aspecto, defende que a jurisprudência é firme ao reconhecer a necessidade de sobrestamento do inventário, quando o incidente de habilitação de crédito encontra-se pendente de recurso.
No que tange a ação de execução em andamento, assevera que o ordenamento jurídico não impede a cumulação de mios para a satisfação do crédito devido, e, ainda que assim não fosse, caberia a suspensão do feito executivo, não a impossibilidade de processamento de incidente de habilitação de crédito.
Cita julgado do STJ, no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança no 2018/0230206-1.
Requer a suspensão do efeito suspensivo, sobrestamento do prosseguimento do inventário de origem até julgamento final do recurso. Alternativamente, que seja registrado no inventário seu crédito e a necessidade de inclusão nas últimas declarações a serem apresentadas ou ainda a reserva de bens suficientes para quitação do crédito, nos termos do artigo 643 do CPC.
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após a análise, ainda que em cognição sumária, tenho que os autos do inventário não estão maduros para prosseguimento com a apresentação das últimas declarações e posteriormente partilha, pois, pende de transito em julgado, a habilitação de crédito e ação de execução.
Decorre que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber.
Ocorre que se trata de execução em tramitação desde 1.995 e eventual andamento do inventário, sem que tenha sido resolvida a situação do credor, ora agravante, poderá prolongar ainda mais sua situação.
Ante o exposto, defiro o pedido de sobrestamento do inventário, até o julgamento de mérito desse recurso.
Comuniquem-se os termos desta decisão ao Juízo singular.
Intimem-se o agravante para regularizar a comprovação do preparo, nos termos da certidão de id. 125775172; se, fora do prazo, fica desde já intimado ao pagamento em dobro.
Comprovada a situação acima, intime-se a parte Agravada para apresentar, querendo, no prazo legal, as contrarrazões ao agravo.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator